Tribunal: TJMT
Processo: 1010892-44.2020.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010892-44.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MARCIO REIMANN - CPF: 909.291.790-72 (EMBARGADO), FELIPE AUGUSTO FERRETTI - CPF: 991.954.450-72 (ADVOGADO), ASSESSOR CHEFE I DA SEMA - ENEAS C. DE FIGUEIREDO JUNIOR (EMBARGANTE), SECRETARIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE - SEMA/MT (EMBARGANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PROVIMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – DECADÊNCIA DA IMPETRAÇÃO – PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL – POSIÇÃO DO STJ NÃO VINCULATIVA – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REJEIÇÃO.

A falta de manifestação sobre a existência de entendimento, no Superior Tribunal de Justiça, que considera a publicação no Diário Oficial como termo inicial do prazo decadencial para impetração de mandado de segurança, não configura omissão, já que tal posição não é vinculativa.

Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, se ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2.015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto pelo Estado de Mato Grosso, contra o acórdão, proferido por esta Câmara que proveu o Apelo, interposto pelo Recorrido, para desconstituir a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à Comarca de origem para prosseguimento (id. 75623974, págs. 01/06).

O Embargante pretende a reforma do acórdão

recorrido, alegando omissão, uma vez que não houve pronunciamento sobre o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que considera a publicação no Diário Oficial como termo inicial do prazo decadencial para impetração de mandado de segurança.

O Recorrido apresentou suas contrarrazões ao Recurso, rebatendo a argumentação esposada e, ao final, pugnou pela sua rejeição (id. 78926481, págs. 01/03).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se do Recurso de Embargos de Declaração, oposto pelo Estado de Mato Grosso, contra o acórdão, proferido por esta Câmara que proveu o Apelo, interposto pelo Recorrido, para desconstituir a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à Comarca de origem para prosseguimento.

Inicialmente, é importante considerar que os embargos de declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

O parágrafo único do referido dispositivo legal conceitua a decisão omissa, como sendo aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, aplicável ao caso sob julgamento (inciso I) ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1
o
(inciso II).

O artigo 489, § 1
o
, elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada fundamentada. Veja-se:

Art. 489. (...).

§ 1
o
- Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. (Negritei).

Nessa senda, não há dúvidas de que o Julgador, ao analisar os embargos de declaração, está obrigado a apreciar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, de consequência, alterar a conclusão nela adotada.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC – VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC – OMISSÃO –

NÃO CONFIGURADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. (...).

3.
A omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal, e que, nos termos do NCPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1º, do NCPC).

4. (...). (EDcl no AgRg no AREsp 677.625/SP - Rel. Ministro Moura Ribeiro - Terceira Turma - Julgado em 19/05/2016 - DJe 24/05/2016). (Destaquei).

No caso em questão, o Embargante alega que o acórdão embargado é omisso, já que não se manifestou sobre o posicionamento do STJ que considera a publicação no Diário Oficial como termo inicial do prazo decadencial para impetração de mandado de segurança.

Em que pese às alegações do Recorrente, entendo que inexiste omissão a ser sanada, porque, embora o STJ tenha entendimento de que a publicação do Diário Oficial deve ser considerada como termo inicial para a contagem do prazo decadencial para a impetração da ação mandamental, essa posição não tem caráter vinculativo.

Ademais, ficou expresso no acórdão impugnado o prazo decadencial deve ser contato a partir da ciência do ato atacado, bem assim que não se deve exigir que a pessoa acompanhe, diariamente, as publicações oficiais. Veja-se:

Vê-se, portanto, que o prazo decadencial, previsto no artigo 23, da Lei n. 12.016/2009, deve ser contado a partir da
ciência
do ato impugnado, ou seja, da data em que a parte impetrante teve conhecimento da sua prática.

Da análise dos elementos probatórios que acompanham a inicial da ação mandamental, observo que o Recorrente foi notificado acerca da decisão administrativa que o condenou ao pagamento de multa, pela infração ambiental, apontada no Auto de Infração n. 131776, por meio de edital, publicado no Diário Oficial n. 27609, de 11/10/2019 (id. 43232473, págs. 03/04).

A notificação por meio de edital revela-se possível quando houver o esgotamento dos meios necessários à localização da parte, pois é inviável exigir de qualquer pessoa o acompanhamento, diário, com leitura atenta, das publicações oficiais.

Nessa esteira, penso que a data da publicação do edital de notificação do Recorrente não deve ser considerada o termo inicial do prazo decadencial para a impetração da ação mandamental, pois não há certeza de que tomou ciência inequívoca do ato.

Dessa forma, em vista de o Apelante ter tomado conhecimento da notificação editalícia somente no dia
27/12/2019
, quando tentou emitir uma Certidão Negativa de Débito – CND –, no
site
da SEFAZ/MT e, para sua surpresa, emitiu uma Certidão Positiva de Débito – CPD (id. 43232470, pág. 01), é certo que, a partir desta data, deu-se início do prazo decadencial para a impetração do
mandamus
.

Com efeito, se o prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias para a impetração iniciou-se no dia 27/12/2019, o termo final ocorreria em
25/04/2020
. Logo, a sentença recorrida deve ser desconstituída, uma vez que o presente Mandado de Segurança foi distribuído em
11/03/2020.

Diante de tais considerações, não há falar em decadência da impetração, o que implica o provimento do Apelo.

Inexistindo omissão a ser sanada no acórdão recorrido, deve ser rejeitado o Recurso de Embargos de Declaração.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração, opostos pelo Estado de Mato Grosso, mantendo inalterado o acórdão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2021